Tribunal: TJPA
Processo: 0804631-84.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804631-84.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: VANDERSON VALMIR MOREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

mandado de segurança.
concurso público. agente de fiscalização de trânsito. preliminar de ilegitimidade passiva. rejeitada. mérito. arguição de direito líquido e certo a nomeação e posse.
candidato aprovado fora do número de vagas. ausência de demonstração do cargo efetivo vago. pedido subsidiário de criação de cadastro de reserva. matéria de reserva legal. vedação ao poder judiciário.
segurança denegada.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
VANDERSON VALMIR MOREIRA DOS SANTOS
contra ato do
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ,
da
SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
e da
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
.

II. Questão em discussão

2.

A questão em análise reside em verificar se deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Diretora do
DETRAN/PA
e, no mérito, se o impetrante possui Direito Líquido e Certo a nomeação e posse no cargo de
cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, com base nas vagas previstas no certame,
em razão da alegada existência de cargo efetivo vago, ou,
a criação do cadastro reserva e a respectiva nomeação com base no número de vagas disponíveis dentro do
DETRAN/PA
.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de ilegitimidade passiva.
A
nomeação no certame em questão depende de pedido por parte da
Diretora Geral do
DETRAN/PA

e, posteriormente, da sua concretização com ato final do Governador do Estado do Pará, conforme entendimento já firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual
. Preliminar rejeitada.

4. Mérito. Como cediço,
os candidatos aprovados fora do número de vagas não possuem direito líquido e certo à nomeação,
SALVO
quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
RE 837.311
(Tema
784
).
Para o reconhecimento da preterição

é necessária a comprovação da existência de cargo de provimento efetivo vago.

5. O
Edital do concurso em questão - nº 01/2018 – SEAD-DETRAN/PA disponibilizou 66 vagas para o cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, das quais 5% (cinco) por cento são destinadas aos candidatos com deficiência, ou seja, 62 vagas são de ampla concorrência.

6. O conjunto probatório demonstra que o impetrante foi aprovado na 84ª colocação da classificação geral, tendo concorrido às vagas da ampla concorrência, ou seja, fora do número de vagas.

7. A prova pré-constituída não demonstra quantitativo de cargo efetivo vago apto a alcançar a sua colocação. Impossibilidade de dilação probatória.

8. Pedido subsidiário de criação de cadastro de reserva, a ser preenchido pelos candidatos aprovados em todas as etapas do concurso público. A Constituição do Estado do Pará prevê que a criação e o provimento de cargos constituem matéria de reserva legal, que deverá observar a prévia dotação orçamentária e autorização de Lei de Diretrizes Orçamentária.
Vedação ao Poder Judiciário quanto a criação de Cadastro de Reserva de candidatos excedentes aprovados.

9
.
Sem custas e sem honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Segurança denegada.

______

Dispositivos relevantes citados:
Súmulas n.º 512 do STF e 105 do STJ; Constituição do Estado do Pará,
artigos 105, II, “a” e 106, I
e,
Lei nº 12.016/2009, artigo 25.

Jurisprudências relevantes citadas:
(
RE 837311
, Relator(a): Min.
LUIZ FUX
, Tribunal Pleno, julgado em
09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-072
DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016
) e
(
TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08103617620238140000 18512152
, Relator.:
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Data de Julgamento:
06/03/2024
, Tribunal Pleno).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, desde Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado no dia 14 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar (processo n.º
0804631-84.2023.8.14.0000
- PJE) impetrado por
VANDERSON VALMIR MOREIRA DOS SANTOS
contra ato do
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ,
da
SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
e da
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
.

Em suas razões, o impetrante informa que participou do Concurso Público
C-177
(Edital nº
01/2018 – SEAD/DETRAN/PA
), que ofertava
66
vagas para o cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, sendo
62
de ampla concorrência, tendo sido classificado no
84º
lugar e concluído a última etapa de Curso de Formação.

Destaca que a previsão editalícia dispõe que apenas a 1ª fase tem caráter classificatório e eliminatório e as demais (2ª à 6ª etapa) somente caráter eliminatório.

Assegura que há possibilidade de retificação do edital de abertura do concurso público, para que seja ampliado o número de vagas ofertadas no certame, ou, criar o cadastro reserva no limite de vagas disponíveis no órgão.

Garante que, durante o período de validade do certame, houve o preenchimento até o candidato classificado em 64º lugar no resultado final (Gabriel Costa de Almeida), sendo que, posteriormente, houve 7 vacâncias, ou seja, candidatos que foram nomeados mas foram excluídos do certame (por exoneração, desistência/posse tornada sem efeito).

Afirma ainda que, após a vacância ocorreu a reclassificação somente de 03 (três) candidatos, que ocuparam 03 das 07 vagas abertas, sendo nomeados 2 candidatos da ampla concorrência que estavam em melhor classificação (anteriormente também constavam, tal como o impetrante, como aprovados e não classificados) e 1 candidato da listagem de Pessoas com Deficiência - PCD, resultando em 04 vagas previstas em edital e não preenchidas. Menciona que a vigência do certame findou em 03/12/2022.

Alega que a exclusão ou desistência de candidatos mais bem colocados gera para os que foram classificados em posições imediatamente inferiores, de acordo com a ordem de classificação, o direito subjetivo à nomeação (Tema 784).

Suscita que o Departamento de Trânsito do Estado do Pará tem sua estrutura de cargos criada pela Lei Estadual nº. 7.594 de 28 de dezembro de 2011 e, conforme aponta o artigo 23, anexo I da referida lei, foram criados 420 (quatrocentos e vinte) cargos a serem ocupados por Agentes de Fiscalização de Trânsito, sendo que, conforme publicação realizada no Diário oficial do Estado do Pará, ainda restam 71 (setenta e uma) vagas disponíveis, as quais somadas as duas exonerações totalizam 73 vagas disponíveis, aptas a alcançar a sua nomeação.

Ao final, requer o deferimento da liminar, para que as autoridades coatoras procedam a sua imediata nomeação, diante das exonerações, ou, de forma subsidiária, determine a criação do cadastro reserva e a Respectiva nomeação com base no número de vagas disponíveis dentro do
DETRAN
(73 vagas) e, em observância ao princípio da isonomia, determinar a prorrogação do prazo de validade do concurso público para o dia
02/12/2023
e, após, a concessão da segurança.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, a liminar foi indeferida.

A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA apresentou informações suscitando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a nomeação de candidatos é realizada por Decreto Governamental. No mérito, alega a ausência de Direito Líquido e Certo, uma vez que o impetrante, aprovado fora do número de vagas, não demonstrou preterição e, de forma contrária, há comprovação de que a autoridade impetrada observou corretamente a ordem de classificação do certame, com a nomeação de 64 aprovados da listagem geral e 5 da listagem especial (PCD), conforme documento anexados nas informações prestadas. Defende ainda, que o certame não se destina à formação de cadastro de reserva.

O Governador do Estado do Pará e a Secretaria de Planejamento e Administração do Estado do Pará – SEPLAD também prestaram informações. Alegam a necessidade de indeferimento da petição inicial por ausência de prova pré-constituída e, no mérito, a denegação da segurança por ausência de Direito Líquido e Certo (candidato aprovado fora do número de vagas e certame sem cadastro de reserva).

O Estado do Pará ingressou na lide aderindo as informações prestadas pelo Governador e pela SEPLAD.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela denegação da segurança.

É o relato do essencial.

VOTO

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a nomeação de candidatos do concurso é realizada por Decreto Governamental.

A
nomeação no certame em questão depende de pedido por parte da
Diretora Geral do
DETRAN/PA

e, posteriormente, da sua concretização com ato final do Governador do Estado do Pará, conforme entendimento já firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual
(
TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08103617620238140000 18512152
, Relator.:
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Data de Julgamento:
06/03/2024
, Tribunal Pleno).

Deste modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se o impetrante possui Direito Líquido e Certo a nomeação e posse no cargo de
cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, com base nas vagas previstas no certame,
em razão da alegada existência de cargo efetivo vago, ou,
a criação do cadastro reserva e a respectiva nomeação com base no número de vagas disponíveis dentro do
DETRAN
.

O Mandado de Segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Segundo entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Como cediço, via de regra, os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito. Porém, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 784), flexibilizou este entendimento admitindo a existência do direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifo nosso).

O Edital do concurso em questão - nº 01/2018 – SEAD-DETRAN/PA (ID n.º
13290831
)
disponibilizou 66 vagas para o cargo questão, das quais 5% (cinco) por cento são destinadas aos candidatos com deficiência, ou seja, 62 vagas são de ampla concorrência.

O conjunto probatório demonstra que o impetrante foi aprovado na 84ª colocação da classificação geral, tendo concorrido às vagas da ampla concorrência, ou seja, fora do número de vagas (ID n.º
13290838
).

Em que pese a afirmação do impetrante quanto a existência de cargo efetivo vago, a prova pré-constituída não demonstra quantitativo de cargo efetivo vago apto a alcançar a sua colocação, conforme bem observado no ilustre parecer ministerial:

(...)
In casu, não é possível vislumbrar preterição em detrimento do impetrante e tampouco o surgimento de novas vagas
. Ao contrário, vê-se apenas as vagas originalmente previstas no edital de abertura do concurso público.
Nesse cenário, a convocação do impetrante, para os atos de nomeação e posse no cargo público almejado, depende de interesse da administração pública, isto é, do seu juízo de conveniência e oportunidade.
Não há, enfim, direito líquido e certo a ser protegido no caso em debate nos autos do processo, de sorte que a concessão da segurança postulada esbarra na total ausência de ilegalidade administrativa em detrimento do impetrante e constituiria indevida invasão no mérito administrativo e grave violação ao princípio constitucional da separação de poderes. (...). (grifo nosso).

Como
pedido alternativo
, o impetrante requer a criação de cadastro de reserva, a ser preenchido pelos candidatos aprovados em todas as etapas do concurso público.

A Constituição do Estado do Pará em seus artigos 105, II, “a” e 106, I prevê que a criação e o provimento de cargos constituem matéria de reserva legal, que deverá observar a prévia dotação orçamentária e autorização de Lei de Diretrizes Orçamentária, senão vejamos:

Art. 105. São de iniciativa privativa do Governador as leis que:

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, ressalvada a competência dos demais Poderes, órgãos e instituições referidos nesta Constituição;

Art. 106. Não será admitido aumento da despesa prevista:

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador, salvo se se tratar de emenda ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem, de emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, observado o disposto no art. 166, §§ 3°. e 4°., da Constituição Federal;

Deste modo, é vedado ao Poder Judiciário a criação de Cadastro de Reserva de candidatos excedentes aprovados.

Em situação análoga, envolvendo o mesmo certame, cargo (Agente de Fiscalização de Trânsito) e candidato em colocação anterior a do impetrante (78º colocado), o Tribunal Pleno desta Egrégia Corte Estadual, sob a relatoria da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, também denegou a segurança pleiteada, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CADASTRO DE RESERVA.PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR. REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. PREJUDICADA ANTE À EMENDA DA INICIAL. DECADÊNCIA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. CRIAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. MATÉRIA DE RESERVA LEGAL. OBSERVÂNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado contra ato tido como ilegal atribuído ao Governador do Estado do Pará e a Diretora do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, pugnando pela sua imediata nomeação ao Cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, ou alternativamente, a criação de cadastro de reserva, a ser preenchido pelos candidatos aprovados em todas as etapas do concurso público; 2. Da leitura dos fatos e das razões de direito contidas na exordial é possível extrair elementos necessários para apreciação e deslinde da controvérsia referente à alegação de violação a direito líquido de não nomeação do impetrante classificado na 78ª posição, no Concurso Público . Preliminar de inépcia da inicial rejeitada; 3. Sendo o ato de nomeação “ato complexo”, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado; 4. Ante à emenda da inicial a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado resta prejudicada; 5. Os efeitos da decadência passam a operar a partir do término do prazo de validade do concurso (3/12/2022), tendo sido a ação mandamental impetrada em 21/02/2023, antes do transcurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias). Afastada a decadência; 6. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a consulta feita pela direção da autarquia a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, acerca da viabilidade orçamentária para provimento de vaga adicional ao Concurso, não caracteriza a existência efetiva de vaga excedente durante o prazo de validade do concurso.
Ausente a vaga, inexiste direito líquido e certo ao provimento do cargo pretendido; 7. Inexiste direito líquido e certo a criação de cadastro de reserva, pois a criação e o provimento de cargos constituem matéria de reserva legal, devendo observar prévia dotação orçamentária e autorização da Lei de Diretrizes Orçamentária, a teor do que tratam os artigos 105, II, alínea a e 106, I, da Constituição do Estado do Para; 8. Segurança denegada
; Vistos, relatados e discutidos os autos. (TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08103617620238140000 18512152, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Tribunal Pleno). (grifo nosso).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada,
nos termos da fundamentação.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025